Tribunal: STF
Processo: ARE 1561157
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra sentença que concedeu auxílio por incapacidade temporária desde 13-02-2022 e encaminhou o autor para processo de reabilitação profissional.



    Alega, em síntese, que a doença do autor (lesão do nervo radial) não o isenta de carência, motivo pelo qual os pedidos formulados na inicial devem ser julgados improcedentes. Refere que o laudo não esclarece se a lesão do nervo radial teria sido causada por um acidente cirúrgico. Sublinha que não existe qualquer documento que comprove que a lesão do nervo decorra de acidente de qualquer natureza, de forma que não está o autor isento de carência. Destaca que o rol de doenças que isentam o segurado de carência é taxativo. Requer a improcedência dos pedidos formulados na inicial.



    Consta da sentença:



    [...]



    No caso, segundo o laudo pericial a lesão da autora tem origem traumática, tendo ocorrido por ocasião da realização de cirurgia - agente exógeno físico.



    Logo, entendo que a lesão que gera a incapacidade decorre de acidente de qualquer natureza.



    Assim, a concessão do benefício independe de carância, conforme o artigo 26, II, da Lei 8.213/91.



    Portanto, considerando que o autor possuía qualidade de segurado por ocasião do início da incapacidade, diante dos recolhimentos previdenciários como contribuinte individual referente às competências 04/2020 e 05/2020 e por se encontrar em período de graça, faz jus à concessão de auxílio por incapacidade temporária desde a DER (13/01/2022).



    Ademais, considerando que o autor possui incapacidade permanente para a atividade habitual, mas pode ser reabilitado, deve ser encaminhado para reabilitação profissional.



    [...]



    Cabe assinalar que o rol de doenças previsto no artigo 151 da Lei 8.213/91 é exemplificativo.



    [...]



    O reconhecimento da isenção por força de doença fora desse rol, por óbvio, deve se dar de forma excepcional e devidamente justificada, quando a patologia de alguma forma se equipara àquelas já elencadas.



    Nesse sentido, veja-se trecho do inteiro teor do julgado da TRU acima citado:



    Assim, se a finalidade do dispositivo é amparar os trabalhadores vitimados por acidentes, doenças ou afecções graves que acarretam deformação, mutilação, deficiência, ou outro fator que lhe confira especificidade, dispensando a carência, penso que é dever processual da parte autora demonstrar a existência de situação que se assemelharia aos aspectos essenciais daquelas previstas em lei como aptas a dispensar a carência, sobretudo no que tange a gravidade e imprevisibilidade da situação discutida nos autos.



    No caso dos autos, o erro ocorrido durante a cirurgia realizada pelo autor era fato imprevisível e de consequências graves (perda do movimento da mão), de forma que pode ser considerada hipótese isenta de carência."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente